Tribunal: TJBA
Processo: 0529089-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529089-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: RUTE FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALIZADO. CLÍNICA ESPECIALIZADA. NATUREZA MÉDICA COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. MODULAÇÃO DO PRAZO DE TRATAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a apelante a custear tratamento de obesidade mórbida da apelada na Clínica da Obesidade Ltda., pelo período inicial de 160 dias, com posterior manutenção de 02 dias por mês, por um ano. Apelante sustenta inviabilidade médica e jurídica de tratamento em SPA, alegando exclusão legal e contratual da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) obrigatoriedade de cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada mediante prescrição médica; (ii) adequação do prazo de internação estabelecido na sentença aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a restrição ao custeio pelo plano de saúde de tratamento de emagrecimento circunscreve-se somente aos de cunho estético ou rejuvenescedor, não se confundindo com a terapêutica da obesidade mórbida, que está ligada à saúde vital do paciente. A Clínica da Obesidade encontra-se devidamente certificada pelo CREMEB e inscrita no CNES, caracterizando-se como estabelecimento médico. A Lei 14.454/22 estabelece que o rol da ANS constitui referência básica, devendo ser autorizada cobertura para tratamentos prescritos por médico com comprovação de eficácia. A modulação do prazo de internação para 60 dias atende aos princípios da razoabilidade, sendo tempo hábil para afastamento dos riscos iminentes à saúde, conforme precedente desta Quinta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o período de internação para 60 dias e excluir a manutenção mensal, mantendo-se a obrigatoriedade de cobertura do tratamento principal.

Tese de julgamento:
Planos de saúde devem cobrir tratamento de obesidade mórbida em clínica médica especializada mediante prescrição médica, com modulação do prazo aos princípios da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/98, arts. 10 e 35-C; CDC, art. 51; Lei 14.454/22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.645.762/BA; TJBA - AP 0316833-85.2012.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0529089-03.2017.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e Recorrida
RUTE FERNANDES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
conhecer
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03